Tribunal: TJES
Processo: 5010425-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: TANIA FERRAZ PEREIRA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o recurso cabível seria a apelação, dada a natureza de decisão terminativa do pronunciamento que homologou cálculos e determinou a expedição de requisição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar:
(I) se o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV é o de apelação; (II) se é aplicável o princípio da fungibilidade para admitir o agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a decisão que homologa cálculos e determina expedição de requisição de pagamento configura sentença terminativa, cabendo recurso de apelação, e não agravo de instrumento (REsp n. 1.902.533/PA; Apelação Cível n. 5003438-13.2024.8.08.0000).

2. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável em casos de erro grosseiro, caracterizado pela interposição de agravo de instrumento quando a lei e a jurisprudência pacífica indicam a apelação como o recurso correto. Ausente dúvida objetiva sobre o recurso cabível, a fungibilidade não se aplica (AgInt-REsp 1.639.523; AgInt no AI 5001496-77.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando configurado erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 203, § 1º; CPC/2015, art. 932, III..

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/05/2021. TJES - AgInt
no AI
n. 5003438-13.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez,
data do julgamento
25-09-2024; AgInt no AI 5001496-77.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira,
data do julgamento
27-09-2023; AgInt
no AI
5003630-77.2023.8.08.0000,
Terceira
Câmara Cível, Rel. Des.
Fernanda Corrêa Martins,

data do julgamento
19
-
09-
202
4
;
AI 5003695-38.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
Janete Vargas Simões
,

data do julgamento
2
3-
0
7-
202
4
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010425-02.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

AGRAVADA: TÂNIA FERRAZ FERREIRA
.

RELATOR
: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município
d
e Serra

inter
pôs
agravo interno em face da
respeitável
decisão monocrática de
id 7286984
(fls. 01-4)
que
não conheceu,
nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, do agravo de instrumento que interpôs em face da respeitável decisão proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, nos autos do “cumprimento individual de sentença coletiva” proposto por
Tânia Ferraz Ferreira
,
que

julgou “IMPROCEDENTE a impugnação
ao cumprimento de sentença”,
homologou “os cálculos que instruem
à
exordial”,
condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de requisição de pagamento por meio de precatório ou RPV
(id 5953992 – fl. 09)
.

Nas razões do recurso
de id 8200956
(fls. 01-5)
aleg
ou
o

agravante
, em síntese, que:
1) a “v. decisão agravada, NÃO conheceu do presente Agravo de Instrumento por entender não ser o Agravo de Instrumento o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou de precatório, declarando extinta a execução” (fl. 02);
e
2) “o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos podendo também ser usado o princípio da fungibilidade de recursos”
(fl. 05).

R
equereu o provimento do recurso para
que
“seja reconsiderada a v. decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, § 2.º do CPC, uma vez que o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos podendo também ser usado o princípio da fungibilidade de recursos”.

Contrarrazões no id 8317170, nas quais a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Conforme consignado na respeitável decisão recorrida, o
recurso
de
agravo de instrumento
não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

O pronunciamento judicial contra o qual foi interposto o agravo de instrumento tem natureza jurídica de decisão terminativa porque extinguiu o processo e determinou a expedição de ordem de pagamento (CPC, art. 203, § 1º).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 18/05/2021, data da publicação/fonte: DJe 24/05/2021), ou seja, tem condão de decisão terminativa.

Neste sentido também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “a decisão que homologa os cálculos, rejeita a impugnação e extingue a execução possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível recurso de apelação, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015”, e sendo assim, “a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível” (Agravo interno no Agravo de instrumento n. 5003438-13.2024.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 25-09-2024, data da publicação no Diário: 27-09-2024).

Ademais, quanto ao princípio da fungibilidade, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos como o que se verifica nestes autos é inviável a incidência do princípio da fungibilidade recursal porque existe disposição legal expressa, acerca do recurso cabível, o que afasta a possibilidade de dúvida objetiva sobre qual recurso deveria ter sido interposto, ou seja, “A jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível, quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade” (AgInt-REsp 1.639.523; Proc. 2016/0306173-7; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 13-10-2020; DJE 15-10-2020).

Este egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a decisão que homologa os cálculos que instruem a exordial e determinação a expedição de requisição de pequeno valor, de caráter terminativo, é recorrível por apelação. 2. Inaplicável a esta hipótese o princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização do erro grosseiro. 3. Recurso desprovido.(AgInt no AI 5003630-77.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins; data do julgamento: 18/09/2024; data da publicação/fonte: 19/09/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021); 2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação; 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.(AgInt no AI 5001496-77.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data do julgamento 27/09/2023; data da publicação/fonte: Dje 27/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação apresentada em pedido de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação, tratando-se de erro insuperável a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso não conhecido. (AI 5003695-38.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Janete Vargas Simões
; data do julgamento
16
/0
7
/202
4
; data da publicação/fonte: Dje 2
3
/0
7
/202
4
).

Posto isso,
n
ego provimento

a
o recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.
Voto com o relator